Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005426-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, §2o, INCISOS VI E VI E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP)
–

PRONÚNCIA
–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–

PROCEDÊNCIA –
BRIGA

ANTERIOR
AOS FATOS QUE AFASTAM A FUTILIDADE
–

ANIMOSIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – EVIDENCIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria. Contudo, uma
briga
anterior ao crime, por si só, não é
motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida
qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.

De igual teor, recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado o que não resta evidenciado nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública que nos autos da ação penal no. 0004248-35.2014.8.11.0002 (cód. 335761)
em trâmite pela
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pronunciou o recorrente SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO, como incurso nas penas dos no artigo 121, §2°, incisos II e IV cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Id.81865456-fls.23/29)

Inconformado com os termos da pronúncia, interpõe a defesa o presente recurso que objetiva a reversão do pronunciamento, para fins excluir as qualificadoras da motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id.81865456-fls.35/49)

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os termos do recurso, pugnando pela manutenção da decisão guerreada, mantendo-se incólume o pronunciamento do recorrente. (Id.81865456-fls.54/62)

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em sede juízo de retratação (Id. 81865458).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
provimento do recurso
defensivo, assim sintetizado: (Id. 82591990)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2o, INCISOS VI E VI E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR A RESPEITO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 81865452)

“[...]Consta do presente caderno informativo, que no dia 23/02/2014, por volta das 14h00min, na residência situada no Bairro Jardim das Oliveiras, nesta Cidade, o acusado SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO, efetuou diversos golpes com instrumento perfuro cortante (faca) na vítima JEFFERSON CONEIÇÃO DA SILVA, que só não veio a óbito por ter conseguido fugir, e ser sido socorrido e atendido a tempo (fls. 02/10/11).Restou apurado do inquérito policial, que Sebastião (acusado) era convivente da irmã de Jefferson (vítima), e que na data do fato após ingerir bebida alcoólica, Sebastião foi na casa de dona Benedita (mãe da vítima) tirar satisfação com ela a respeito de um assunto de família, Jefferson, ao ver sua mãe sendo agredida pelo acusado saiu em luta corporal com ele. Na sequência, Sebastião vai na sua casa e volta munido de uma faca, e disfere golpes em Jefferson, que só não veio a óbito por ter saído correndo, e ter sido impedido por terceiro de levar mais golpes. Assim, agiu o acusado por motivo torpe, pois tentou ceifar a vida da vítima por esta ser ido defender sua genitora, bem como, recurso que dificultou sua defesa, já que desferiu golpes contra está quando o desentendimento já havia cessado, e sem que pudesse esboçar qualquer reação.[...]” (Sic.)

A materialidade delitiva repousam no auto de prisão em flagrante (Id.81865452-fl.05), boletim de ocorrência no.2014.51591 (Id.81865452-fl.13/16), laudo pericial de lesões corporais no. 1.9067.2.2014.56127-01 (Id.81865452-fl.51/55) e os indícios de autoria ressoam das declarações da vítima JEFFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA (Id.81865452-fl.26/27):

“[...] Relata que estava sentado no sofá da casa de sua mãe, quando de repente entrou o suspeito SEBASTIÃO, e começou a agredir a Sra. BENEDITA (mãe do declarante); QUE então ao ver sua mãe sendo agredida o declarante entrou em luta corporal com o SEBASTIÃO; QUE no momento da briga, os colegas que estavam na casa junto com o declarante interviram e separaram os dois, após, SEBASTIÃO foi embora, para casa dele que fica ao lado da casa da mãe do declarante, tendo retornado com uma faca de cabo branco, tipo açougueiro, em mãos; QUE então SEBASTIÃO partiu para cima do declarante com a faca, e acertou a barriga e o braço esquerdo do declarante, momento seguinte o declarante saiu correndo, e o SEBASTIÃO ainda com a faca em mãos, foi atrás do declarante, tendo ainda empurrado a mãe do declarante, que tentava impedir SEBASTIÃO; QUE já do lado de fora, na rua, o declarante, golpeado caiu em uma esquina e esperou por socorro, quando então apareceu um menino que ligou para o SAMU; QUE enquanto estava caído no chão da rua, o SEBASTIÃO apareceu e nesse momento algumas pessoas que estavam na rua se juntaram para bater nele, por causa do que ele tinha feito com o declarante; QUE ficaram esperando a polícia chegar no local, até SEBASTIÃO ser conduzido preso para delegacia; QUE o declarante foi encaminhado para o Pronto Socorro, e quando estava lá ainda foi ameaçado pelo SEBASTIÃO, quando este foi levado pelos policiais para que o declarante fizesse o reconhecimento; QUE nesse momento SEBASTIÃO disse que ainda iria matar o declarante; QUE ficou no Pronto Socorro até ser atendido e medicado, e foi preciso levar 05 pontos na barriga e dois pontos no braço, devido ao corte provocado pelo SEBASTIÃO;
QUE essa foi a primeira vez que o declarante e SEBASTIÃO se desentenderam;
Informa que SEBASTIÃO havia ingerido bebida alcoólica naquele dia, e se encontrava bastante alcoolizado; QUE SEBASTIÃO é ex esposo da irmã do declarante; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, externou ainda, a genitora da vítima BENEDITA MARIA DA SILVA:

“[...] o suspeito SEBASTIÃO e sua filha LUANA convivem há 03 meses e moram em uma kitnet perto da kitnet da declarante; QUE sempre ouvia discussões entre o casa, inclusive na data do fato (23/02/2014) aconselhou sua filha a sair de casa; QUE como SEBASTIÃO não gostou que LUANA saísse de casa, foi tirar satisfações com a declarante, momento em que seu filho JEFFERSON interviu, e os dois entraram em luta corporal; QUE quando os colegas de JEFFERSON conseguiram separar a briga, a declarante ficou com seu filho do lado de fara da kitinet, e de repente apareceu o SEBASTIÃO com uma faca de cabo branco, tipo açougueiro, e desferiu um golpe de faca que veio a cortar JEFFERSON na barriga e braço; QUE JEFFERSON conseguiu sair correndo de SEBASTIÃO, pois se não tivesse fugido, acredita que a intenção de SEBASTIÃO era de matar o seu filho; QUE também quando JEFFERSON conseguiu fugir, o SEBASTIÃO foi atrás, e a declarante para impedir tentou segurá-lo, mas foi empurrada com força pelo SEBASTIÃO, vindo a se machucar no braço, e outras partes do corpo; QUE a declarante foi atrás de seu filho, e na rua encontrou com seu filho JEFFERSON caído ao chão, todo ensanguentado, devido aos golpes; Relata que SEBASTIÃO disse que iria acabar de matar o JEFFERSON voltaria para matar a declarante; QUE ficou por perto de seu filho até o SAMU chegar ao local; QUE quando a polícia chegou e levou o SEBASTIÃO preso a declarante já se encontrava em casa; QUE a polícia encontrou com Sebastião quando ele já estava de volta na kitinet, ingerindo mais bebida alcoólica [...].”

O Recorrente, por sua vez, quando interrogado em juízo (CD mídia de fls. 147), negou que tenha proferido ameaças de morte, destacando que se desentendeu apenas com a vítima Jeferson, após terem ingerido muita bebida alcoólica (vodca). Esclareceu também que não tentou agredir a informante Benedita, pois sempre bebeu com ela e nunca tinha ocorrido isso antes. Afirmou ainda que só armou-se a com uma faca porque a vítima havia lhe agredido com um pedaço de madeira.

Segundo a versão do recorrente, este teria agido em legítima defesa e sem a intenção de matar a vítima
, aduzindo restar tal fato
corroborado pelo laudo pericial (Id.81865456-fls.11/07), que constatou a existência de lesões e escoriações, provocadas por instrumento contundente no recorrente.

Em sentido contrária, a vítima esclarece que o recorrente a perseguiu com o objetivo de ceifar sua vida, com uma faca, acertando-a na região epigástrica e na região do punho esquerdo, conforme laudo pericial (Id. 81865452-fls.50/55).

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413, do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação
” (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime
.
Comprovados a materialidade do delito e indícios de autoria, o debate sobre
animus necandi
deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional
. (...)”. (TJMT. RSE 23676/2017. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador PAULO DA CUNHA. Data do Julgamento: 18/04/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 26/04/2017). (Negritou-se)

Destarte, o conjunto probatório firmado, afigura-se satisfatório a consubstanciar a pronunciar do recorrente.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

Consoante as qualificadoras atribuídas na decisão, a saber:
motivação fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, transcrevo a decisão de pronuncia:

“[...]DECIDO. Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP. Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (fls. 17/18v), laudo de exame de corpo de delito (fls. 54/56) assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/18v) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 54/56). Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor dos fatos descritos na denúncia. Neste contexto, quando indagada perante a autoridade policial (fls. 32/33) e em juízo (cd-rom fl. 186), a testemunha Benedita Maria da Silva, declarou ser mãe da vítima e que o réu, na época dos fatos, mantinha um relacionamento com sua filha de nome Luana A referida testemunha acrescentou que o réu teria se sentido incomodado com o fato de ter aconselhado a sua filha a terminar o relacionamento já que o casal discutia muito, razão pela qual foi à sua residência para tirar satisfação, abordando-a de maneira agressiva. Ressaltou que a vítima, ao perceber a atitude do réu, interveio no intuito de defendê-la, quando entraram em luta corporal, sendo separados por terceiros presentes naquele local. Mencionou que denunciado foi para sua quitinete e logo retornou, dando inicio à mais uma discussão e nova luta corporal. Argumentou que, dessa vez, o acusado portava uma faca e desferiu um golpe contra seu filho, que se desvencilhou e foragiu, sendo perseguido por ele. Alegou que, ao deixar o local para perseguir seu filho, o réu disse que iria atrás dele para consumar o delito e que depois voltaria para matá-la também. Por sua vez, a vítima, em ambas as fases de persecução criminal (fls. 28/29 e cd-rom fl. 181), relatou que se envolveu em uma discussão com o réu a fim de proteger sua mãe, tendo trocado com ele agressões físicas. Confirmou que foram separados e que o denunciado deixou o local, retornando, instantes após, munido de uma faca, com a qual lhe desferiu um golpe. Destacou que não morreu por ter conseguido fugir, assim como por ter sido auxiliado por terceiros que estavam no local e que detiveram réu. Outrossim, em audiência de instrução (cd-rom fl. 147), o acusado, embora tenha alegado que agrediu a vítima com a intenção de se defender, assumiu que desferiu contra ele um golpe com a faca que portava. Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente. Com efeito, em relação a motivação fútil, em princípio, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude do réu ter se incomodado com a interferência da vitima na discussão que, em tese, ele mantinha com a senhora Benedita. Outrossim, in casu, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que o denunciado tenha agido com recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob o fundamento de que, depois de cessada a primeira discussão, o réu teria retornado e desferido golpe de faca contra a vítima de forma inesperada
. Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A qualificadora do motivo torpe não está distorcida do cenário processual, nem possui fundamentação inidõnea, na medida em que o delito foi motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a vítima estava proibida de retornar â comunidade. Conforme consta dos autos, o paciente ligou para a mãe da vítima, afirmando que seu filho poderia voltar â localidade. Nesta oportunidade, a vítima foi morta, assim como sua mãe. 4. A sentença de pronúncia tem cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritória Deve, portanto, o juiz apenas verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado. Em caso de dúvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 467.004/R5, Rei Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, ale 22/11/2018) RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparas em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2°, incisos (e IV, c/c o art. 14. II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido. (STJ - REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, ale 26/09/2018) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA NA FORMA TENTADA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUIZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENUNCIADO CRIMINAL N°. 02 - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. 11.1 Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. (TJMT - RSE 58679(2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. Por outro lado, ao ser interrogado, em juizo, o réu alegou a legitima defesa, causa esta excludente de antijuridicidade, que, nos moldes do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, se acolhida pelo Juiz, determina a absolvição sumária. Para este reconhecimento, mister se faz a existência de prova segura e incontroversa que demonstre a existência da causa excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual não pode o acusado ser absolvido sumariamente.

Neste sentido é a jurisprudência: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO — PRONÚNCIA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI — RECURSO DESPROVIDO. Exige-se que a absolvição sumaria seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade_ Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis a excludente de legitima defesa é de se manter intacta a decisão de pronúncia conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia Que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque

não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente. (TJMT - N.0 1005466-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) Portanto, não havendo prova segura de que o denunciado tenha realmente agido em legitima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia. Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado SEBASTIÃO BARBOSA DE MELO, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2°, incisos II e IV cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.[...]” (Negritou-se)

Embora, a princípio, não seja recomendável a exclusão de qualificadora proposta na denúncia, o juiz pode fazê-lo quando a mesma for manifestamente improcedente, sem que isso implique em ofensa à soberania do Tribunal do Júri. À propósito, o C. STJ:

“[...]1.
No procedimento do Tribunal do Júri, as
qualificadoras
só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente
improcedentes
, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público
.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011)

Com efeito, acerca do campo de incidência da qualificadora do motivo fútil em questão, Leciona Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

Como alhures mencionado, pode-se concluir, diante do conjunto probatório dos autos, que o recorrente SEBASTIÃO, após entrave que já havia sido finalizado com seu ex cunhado JEFFERSON, retornou até a residência da mãe do ofendido [BENEDITA] munido de uma faca tipo açougueiro, intentando, em tese, contra a vida deste.

Com efeito, a conduta do recorrente mostra-se desproporcional e reprovável, mas a motivação fútil somente pode ser aferida a partir da razão do desentendimento e não pelo fato dele ter existido (STJ, REsp no 1765697-RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.11.2018).

Assim, o que deve ser objeto de análise é a causa da briga inicial havida entre as partes, para averiguar-se se fútil ou não, pois nem toda briga decorre de motivo fútil.

Júlio Fabbrini Mirabete, leciona que o motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

Não há no presente feito qualquer indicativo de que o acusado tenha agido com motivo fútil ao atentar contra a vida da vítima. A motivação que emerge de forma clara para a prática do crime, teria sido a discussão anterior motivada entre o recorrente e a mãe da vítima, que evoluiu para uma briga séria que, após cessada, tornou

a ocorrer.

Destarte, pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e no caso vertente, havendo prova de que o delito em apreço fora precedido de briga e desentendimentos entre os envolvidos, a futilidade da motivação não merece prosperar.

A propósito, o julgado:

“PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO
FÚTIL.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS
DE AUTORIA SUFICIENTES. PEDIDO PARA QUE O RÉU FOSSE IMPRONUNCIADO. TESE DEFENSIVA
DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente haverá impronuncia do réu quando inexistentes ou insuficientes os indícios
de autoria e materialidade, todavia, não é caso do autos, quando os indícios são suficientes a comprová-los. 2.
Não haverá motivo
fútil, pois este não permanece, se houver agressão física
anterior da vítima para com o acusado
. [...] 4.
Recurso parcialmente provido, para afastar as qualificadoras, pois manifestamente contrária à prova dos autos
.
(TJDF; Rec. 2007.05.1.001610-7; Ac. 415.721; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 06/05/2010; Pág. 180)

Por sua vez, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se há desentendimento anterior, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE no 10105041240380002 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 7.6.2013).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO -
MOTIVO
FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS
- PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO ELISIVAS DA FUTILIDADE E SURPRESA - RECURSO PROVIDO. Embora no plano doutrinário e jurisprudencial nem toda discussão
anterior
afaste o
motivo
fútil ou o recurso que dificultou a defesa do ofendido da
tentativa
de
homicídio
perpetrado mediante o desferimento de um único golpe de faca, no caso, considerada a baixa instrução escolar e a simplicidade do meio em que se vivia o casal, bem como as constantes
brigas
e agressões verbais, inclusive com a presença de registros policiais
anteriores
, não se evidencia - sequer em perspectiva - a destacada insensibilidade ou pequeneza característica da futilidade, nem a surpresa a que faz referência o inciso IV do art. 121, § 2o, do CP. Recurso provido.”
(N.U 0001774-81.2016.8.11.0015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

Nesse quadro, as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, II e IV] devem ser excluídas da pronúncia, por não estarem caracterizadas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para afastar as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, II e IV], mantida a pronúncia por tentativa de homicídio simples [CP, art. 121].

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021